Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ACIDENTE DURANTE A VIAGEM. INCÊNDIO NO VEÍCULO. PERDA TOTAL DOS BENS PESSOAIS. VIAGEM COM FILHOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Narra a autora, ora recorrente, que estava viajando no ônibus da empresa recorrida, acompanhada de seus dois filhos e transportando todos os seus pertences, pois estava de mudança para outra cidade. Relata que, no dia 11/7/2024, durante a viagem, o pneu do ônibus estourou e, após alguns minutos, o ônibus foi consumido pelo fogo. Alega que perdeu todos os seus pertences. Requereu a condenação em danos morais no valor de R$ 30.360,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço não resultou apenas em prejuízos materiais, como também colocou em risco sua subsistência e de seus filhos, além de acarretar profundo abalo emocional e psicológico. Aduz que o valor fixado não se mostra suficiente para compensar os danos experimentados. Pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como a possibilidade de análise dos danos materiais não requeridos explicitamente na inicial.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como a possibilidade de fixação de danos materiais.
III. Razões de decidir
6. Relação jurídica. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A recorrente era passageira de transporte interestadual contratado junto à empresa recorrida, prestadora de serviço remunerado de transporte de pessoas, de modo que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Danos morais. A narrativa trazida pela recorrente encontra respaldo nos documentos anexados aos autos, notadamente imagens e vídeos que demonstram que o ônibus em que viajava foi totalmente consumido pelas chamas, resultando na perda integral dos pertences pessoais da recorrente e de seus dois filhos, com os quais viajava em razão de mudança de cidade.
8. Majoração. O valor arbitrado em primeiro grau - R$ 3.000,00 - mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos. A recorrente viajava com seus dois filhos, em condição de vulnerabilidade econômica, e perdeu todos os seus pertences, situação que gerou desamparo e abalo emocional. Considerando a repercussão da conduta, a intensidade do sofrimento, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais do TJDFT em casos semelhantes, entende-se cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
9. Danos materiais. Quanto ao pleito de condenação por danos materiais apresentado apenas em sede recursal, impõe-se o não conhecimento da pretensão, ante a ausência de pedido expresso na petição inicial. Trata-se de inovação recursal vedada, em afronta ao princípio da congruência e aos limites da demanda estabelecidos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
10. Ademais, a pretensão material demanda dilação probatória específica, com a quantificação individualizada dos bens, o que sequer foi objeto de requerimento na fase postulatória. Assim, correta a sentença ao limitar-se à análise dos danos morais.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação em danos morais para o valor de R$ 5.000,00. Sem custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Em caso de acidente com ônibus que resulta na perda integral dos pertences pessoais do passageiro e falha no suporte pela empresa, é cabível a indenização por danos morais. A majoração do valor pode ser admitida em grau recursal quando constatada desproporcionalidade com a extensão do dano. É vedada a análise de danos materiais não requeridos na petição inicial.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.078/90, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 141 e 492.